Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-98.2010.8.14.0042
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0000644-98.2010.8.14.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR
APELADO: WALDIRENE COSTA DA SILVA
ADVOGADO: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE - OAB/PA 15.010
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DE DEMANDAS REPETITIVAS E REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AOS TEMAS 810/ STF E 905/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETRATAÇÃO PARCIAL.
1 Trata-se de adequação do acórdão nº 190.302 aos paradigmas assentados pelo STF, no julgamento do Rext. 840.947/RS, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas 810/STF e 905/STJ;
2. As verbas consectárias da condenação devem ser calculadas sob os seguintes parâmetros: Até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009 - período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
3. Acórdão retratado, em adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, em juízo de retratação, proceder a
adequação do acórdão às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905),
que devem ser observadas como balizas no cálculo de juros de mora e correção monetária do quanto apurado em fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.
Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora
PROCESSO N° 0000644-98.2010.8.14.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR
APELADO: WALDIRENE COSTA DA SILVA
ADVOGADO: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE - OAB/PA 15.010
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS.

No presente feito, o Município de Ponta de Pedras interpôs recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, que nos autos da Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Contratação e Cobrança
,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Waldirene Costa da Silva.

Analisando os autos, verifica-se que a relatoria do feito, Exma. Desa. Marneide Trindade P. Merabet (fls. 87/91) posicionou-se pelo improvimento da Apelação interposta pelo Município de Ponta de Pedras, nos seguintes termos:
¿Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO, reformando a sentença de primeiro grau somente quando ao FGTS, para condenar o Município de Ponta de Pedras ao pagamento das verbas referentes aos depósitos no FGTS relativas ao período em que a autora prestou serviços ao Poder Público, acrescido de correção monetária desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, acrescidos de juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/2009, respeitando o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Quando do julgamento, verificou-se que o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto realizou pedido de vista dos autos.

De acordo com voto-vista (fls. 96), verifica-se que o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto divergiu do posicionamento adotado pela relatora originária, votando pela inaplicabilidade do FGTS na situação examinada, visto que o Município Apelante manifestou sua irresignação somente com relação a adequação dos juros às Leis nº 11.960/09 e 9.494/97.

De acordo com fls. 106 e 107 dos autos, verifiquei que a Turma Julgadora acompanhou o voto vista do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vieram-me os autos conclusos.

Diante desses fatos, determinei o sobrestamento dos autos até o pronunciamento final do RE 870.947/SE, no que diz respeito à modulação dos efeitos da tese fixada (fls. 110).

Posteriormente, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP do TJPA devolveu os autos para a minha relatoria, em razão do pronunciamento da Suprema Corte, que em 03/10/2019 julgou os embargos de declaração, rejeitando-os e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento definitivo do Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE).

Na sequência, passo a aplicar os juros e correção monetária em consonância com os Temas 810- STF e 905- STJ.

a)
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

No cálculo da correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

DISPOSITIVO

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, ao Tema 810- STF (RE 870.957) e ao Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), o que acarreta alteração do julgado, conforme acima definido.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora